Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAELA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 023.229.991-99 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028073-41.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

15.07.2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s)

MICAELA GONÇALVES DOS SANTOS

Recorrido (s)

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
NEGATIVA DE DÉBITO.
TESE INICIAL GENÉRICA
. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE FATURAS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de inexistência de débito c.c danos morais
em que a Recorrente
MICAELA GONÇAVES DOS SANTOS
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)
inserido em
21.04.2018
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) Como se pode verificar, a questão é preocupante, posto que o Requerente desconhece a dívida em questão, além do mais, buscou contato com a empresa, informando esse ocorrido, a fim de resolver, amigavelmente, o problema, mas esta, quedou-se inerte.”

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para que seja os pedidos iniciais julgados procedentes.

5.
Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que a Recorrente
sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as
argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

7.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

8
. Ademais
,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
extenso histórico de utilização, faturas de consumo, e histórico no qual consta o pagamento de 16 (dezesseis) faturas,

se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

10.
A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno
a parte Recorrente
MICAELA GONÇALVES DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022